Tribunal: TJDFT
Processo: 0000155-26.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Em observância ao contraditório, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, se manifeste quanto à petição de ID 32052163 e os documentos de ID 32052164 e ID 320052165. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora